Tribunal: TJPA
Processo: 0019870-35.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3542 - Falsa identidade
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019870-35.2017.8.14.0401

APELANTE: VIBERTO PINTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO - ART. 171, § 2º, I E II C/C ART. 70 DO CP.

PLEITO PARA AUMENTO DO
QUANTUM
DA REDUÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA.
IMPROCEDENTE
.

O
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA É INVERSAMENTE PROPORCIONAL AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE.

APELANTE QUE RECEBEU A CARTA DE BENEFÍCIO DA VÍTIMA, PROVIDENCIOU DOCUMENTO FALSO E SE DIRIGIU À AGÊNCIA BANCÁRIA, SÓ NÃO CONSEGUINDO SACAR O BENEFÍCIO EM RAZÃO DE A VÍTIMA JÁ O TER FEITO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
VIBERTO PINTO DA SILVA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 5535801, aditada em ID 5535803, que no dia 28 de junho 2017, a vítima, Adalberto José Lopes Moraes, deu entrada em sua aposentadoria por tempo de serviço e ficou aguardando a chegada do cartão de concessão, o que não ocorreu, porém, que ao acessar o site do INSS viu que seu benefício estaria disponível a partir do quarto dia útil do mês de agosto, data em que se dirigiu à agência bancária indicada, Banco Itaú, agência da Av. Benjamim Constant, Nazaré, onde foi cadastrado por uma funcionária do caixa e recebeu o cartão e a importância de R$ 5.000,00 em espécie, além da informação de que restava em sua conta R$ 2.435,00 para saque, retornando a vítima à sua residência.

Ocorre que no mesmo dia, à noite, a vítima recebeu uma ligação do banco e a funcionária lhe informou que após sua saída da agência, por volta das 11 horas, apareceu um senhor que se apresentou com o nome da vítima, portando uma carta de concessão do INSS original e querendo receber o benefício; que a funcionária “enrolou” esta pessoa e pediu para retornasse em outro dia, ficando com uma cópia de seu documento de identificação, que era falso.

Na segunda feira seguinte, 07/08/17, por volta das 11:30, a vítima retornou ao banco e pegou com a funcionária a cópia do documento falso para tomar as devidas providências e receber esclarecimentos do INSS, sendo alertado por esta de que tal pessoa estava na agência se passando por si e querendo receber o benefício, momento em que a vítima ligou para a polícia, sendo em seguida o ora apelante abordado e conduzido para a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais, onde confessou a autoria do crime e relatou que recebeu, na casa em que morava de aluguel, a carta de concessão do benefício e, de posse desta, tirou uma identidade falsa e se passou pela vítima para tentar receber o benefício.

Com base em tais fatos, apresentou o Ministério Público denúncia contra o ora apelante com base no art. 307 e 171, c/c art. 14, II, do CPB.

Em ID 5535804, Recebida a Denúncia;

Resposta escrita, ID 5535810;

Em ID 5535812, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento;

Alegações Finais Ministeriais, ID 5535813;

Alegações Finais, ID 5535814;

Em ID 5535816, sentença julgando parcialmente procedente a denúncia, sendo o ora apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 171, c/c art. 14, II, do CP, restando sua pena, na 1ª fase da dosimetria, cominada no mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias multa, sendo reduzida em 1/3 em razão da tentativa, restando, ao final, em 08 meses de reclusão e 07 dias multa, substituída por uma pena restritiva de direitos – prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 08 meses.

Em suas razões, ID 5535819, requereu o ora apelante reforma da sentença penal condenatória para que a causa de diminuição seja aplicada em seu grau máximo de 2/3.

Em contrarrazões, ID 5535820, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, ID 5876578, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

VOTO

Como já relatado, trata-se de recurso de Apelação penal interposto em favor de
VIBERTO PINTO DA SILVA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

Em tese única, requer a defesa que se aumente o
quantum
da redução da pena em razão da tentativa. Alega que o magistrado reconheceu a presença da causa de diminuição prevista no art. 14, II, porém, a aplicou em somente 1/3, patamar inferior ao máximo previsto em lei, apesar de o apelante não ter praticado o crime uma vez que foi preso antes de sacar o dinheiro da vítima.

Adianto que não advém razão à defesa, pois, como bem asseverou o sentenciante, a conduta se aproximou significativamente da consumação.

Tem-se dos autos que o apelante, ao tomar conhecimento da concessão do benefício pelo INSS à vítima se apossou de sua carta de concessão, providenciou um documento falso e, de posse deste, se dirigiu à agência bancária indicada para receber benefício que não lhe pertencia, só não alcançando seu intento por motivos alheios à sua vontade, a saber: o fato de a vítima já ter sacado parte do valor, por ter chegado antes à agência, e pela diligência da funcionária que percebeu o golpe e acionou a vítima que, prontamente, chamou a polícia. Observa-se que o apelante percorreu boa parte do caminho à consecução do crime, não havendo como se promover a um aumento da redução.

O crime de estelionato, segundo o Código Penal Brasileiro,

é crime contra o patrimônio, sendo definido como "
obter, para si ou para outro, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento”,
está capitulado no art. 171 do diploma legal e, de acordo com Nucci (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 11ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora RT. SP 2012, p. 843):

“A conduta é sempre composta. Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro. Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto, a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha. É possível, pois, que o autor do estelionato provoque a situação de engano ou apena dela se aproveite. De qualquer modo, comete a conduta proibida.”

Para Greco (Rogério Greco, Código Penal Comentado, 9ª edição, revista, ampliada e atualizada até 1º de janeiro de 2015, Editora Impetus. Niterói/RJ, p. 621):

“A conduta do agente deve ser dirigida a obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Assim, de acordo com a redação legal, a primeira indagação seria no sentido de saber o significado da expressão vantagem ilícita. Ilícita é a vantagem que não encontra amparo no ordenamento jurídico, sendo, na verdade, contrária a ele... encontrando-se o tipo penal que prevê o delito de estelionato inserido no Título II do Código Penal, correspondente aos crimes contra o patrimônio, o raciocínio não poderia ser outro senão o de afirmar que a vantagem ilícita obtida pelo agente, deve ter natureza econômica. Assim, qualquer vantagem economicamente apreciável poderá se amoldar ao delito em estudo, seja ela a obtenção de coisa móvel, imóvel, direitos pertencentes à vítima, enfim, qualquer vantagem em que se possa apontar a sua essência econômica.”

Quanto à tentativa, tem-se que esta deve ser quantificada pelo magistrado com base no caso concreto e o patamar máximo de redução só deve ser aplicado se no
iter criminis
o agente não chegou a praticar quaisquer atos à consumação do delito, ou praticou poucos, o que não é o caso dos autos.

Acerca da matéria, eis o ensinamento de Mirabete, em seu Código Penal Interpretado, 4ª ed., São Paulo, Atlas, 2003, pg. 154:

"Pela teoria objetiva adotada pelo Código, a tentativa é punida com uma pena menor do que o crime consumado, considerada a não-ocorrência do resultado lesivo. Assim, salvo disposição em contrário, a tentativa é punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída obrigatoriamente de um a dois terços.
A redução da pena referente à tentativa deve resultar não das circunstâncias do crime, que são consideradas na fixação da pena-base, mas das circunstâncias da própria tentativa, ou seja, da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da maior ou menor aproximação do resultado; quanto mais o agente se aprofundou na execução, quanto mais se aproximou da consumação, menor a redução
". G
rifei

Nucci também nos ensina,
verbis
:

"Critério para a diminuição: o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja,
tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito
. Não se leva em conta qualquer circunstância - objetiva ou subjetiva -, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente. Trata-se de uma causa de diminuição obrigatória, tendo em vista que se leva em conta o perigo que o bem jurídico sofreu, sempre diferente na tentativa se confrontado com o crime consumado". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 146).

Neste mesmo sentido a manifestação ministerial que em seu parecer afirma,
verbis
:

“C
umpre destacar que, segundo a
doutrina e
jurisprudência
pátria
, a definição
do
quantum
da diminuição da pena referente à tentativa
, está dentro da discricionariedade
ju
ridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade
e
razoabilidade,
notadamente o
iter criminis
percorrido pelo réu.
N
o
caso dos autos, embora a v
ítima n
ão tenha sofrido preju
ízo econ
ômico,
verificou
-
se que o acusado apenas n
ão conseguiu sacar o dinheiro do benef
ício previdenci
ário
pertencente ao ofendid
o
, porque a pr
ópria v
ítima j
á havia se dirigido
à ag
ência ba
nc
ária em uma
ocasi
ão
anterior
, possibilitando
que a funcion
ária que trabalha na referida ag
ência percebesse

que
a conduta do r
éu
,
na verdade
,
se tratava de uma tentati
v
a de fraude
.”

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - LATROCÍNIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - REDUÇÕES DAS PENAS-BASE AQUÉM DOS MÍNIMOS - IMPOSSIBILIDADES - QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. O latrocínio é um crime complexo, formando pela união dos crimes de roubo e homicídio, não havendo falar-se em desclassificação da conduta relativa ao crime de latrocínio tentado para o roubo majorado. As penas-base fixadas nos mínimos não podem ser reduzidas aquém desses patamares.
O quantum de diminuição de pena pela tentativa é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente.
Mantém-se a condenação dos apelantes no pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Improvimento aos recursos que se impõe. (TJ-MG - APR: 10027190130339001 Betim, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 06/04/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/04/2021).

Temos, no caso em apreço, que o sentenciante reconheceu que o paciente percorreu longo trecho à consumação do delito e aplicou a redução, mas, por ser o
quantum
a ser cominado ante tal reconhecimento ato discricionário do Juiz, que decide com base no livre convencimento que lhe é dado, reduziu a pena em 1/3 por entender ser tal patamar proporcional à conduta do apelante, que percorreu longo trecho visando à consecução da conduta criminosa, não restando configurada qualquer ilegalidade em seu proceder.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2021